Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739166-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAYANE DA SILVA LIMA, JANO EDER LIMA, LAIS LILIAN VERAS DE LIMA RECORRIDO: LUSMAR MARIA DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ISABEL AUGUSTA DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. SIMULAÇÃO. FALSA DECLARAÇÃO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. TRANSMISSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. 1 – Inventário extrajudicial. Escritura pública. Na forma do art. 601, § 1o. do CPC, admite-se o inventário extrajudicial mediante escritura pública, o qual submete-se aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral (art. 104 do Código Civil). A falsa declaração macula o negócio jurídico, tornando-o inválido em razão do vício social da simulação, conforme definido no Código Civil (art. 167, § 1 o, II). 2 – Simulação. Declaração não verdadeira. A prova documental informa que o de cujus era titular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da controvérsia havido por instrumento particular em 01/01/1990, direitos que foram transmitidos à autora em maio do mesmo ano mediante procuração em nome próprio (in rem suam). Ademais, a posse da autora sobre o imóvel não decorreu de mera autorização, comodato ou locação, mas da transmissão de direitos aquisitivos. Assim, conclui-se que a escritura impugnada, no ponto em que inclui o imóvel entre os bens do espólio, é baseada em declaração não verdadeira, de modo que se proclama a nulidade por violação ao art. 167, inciso II do Código Civil. Reintegração de posse concedida. 3 – Recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 104, 113, 117, 653, parágrafo único, e 685, todos do Código Civil, sustentando que o decisum objurgado teria reconhecido efeitos a uma procuração outorgada sem poderes suficientes e sem a ratificação expressa da outorgante original. Ressalta que a segunda procuração, outorgada em 12/5/1994, não possuiria os elementos necessários para ser considerada em causa própria e inexistiria qualquer indício de que tenha havido transmissão efetiva de direitos aquisitivos, mas apenas a delegação de poderes de representação, razão pela qual deve ser considerada válida a escritura pública de inventário extrajudicial. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLÁVIO AUGUSTO DE PONTES RODRIGUES, OAB/DF 45.048. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao invocado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104, 113, 117, 653, parágrafo único, e 685, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71256668 - Pág. 28. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024